Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. PROVA INDIRETA. FOTOGRAFIA DA LESÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.
II. Questão em Discussão:
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório e da inexistência de exame de corpo de delito; (ii) a possibilidade de afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos morais; e (iii) a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de exame de corpo de delito não conduz, por si só, à absolvição quando a materialidade pode ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, como fotografias e depoimentos testemunhais, admitindo-se o exame indireto, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a fotografia da lesão e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam-se suficientes para demonstrar a materialidade do delito e a dinâmica das agressões.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, circunstância verificada na hipótese.
6. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é admissível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária dilação probatória específica, por se tratar de dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o montante arbitrado mostra-se proporcional às circunstâncias do fato, inexistindo motivo para sua exclusão ou redução.
7. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe avaliar a situação econômico-financeira do condenado no momento oportuno.
IV. Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.